Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Processo : 0700432-40.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 112425664 dos autos originários n. 0706628-21.2021.8.07.0013) de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula da agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. Fundamentou o juízo singular que as normas constitucionais devem ser prestigiadas, existindo inclusive um comando prescrito ao Estado no fornecimento da educação infantil em creche e pré-escola. No entanto, avaliou que “atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais”. Consignou que “deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública”. Em suas razões, o agravante ressalta que a educação é um direito fundamental e social, assegurado na Carta Magna, bem assim, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aponta que, no julgamento do RE 592.581, o STF “assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador”. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a matrícula da agravante em creche pública próxima do local onde reside, sob pena de multa diária. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Colhe-se na jurisprudência desta Turma que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido judicial de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia, senão vejamos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 2. A garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula de seus filhos em creche por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. 3. Não demonstrado que a parte interessada encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1343855, APC 0708058-27.2020.8.07.0018, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, Rel. Desig. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE VAGAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A despeito da previsão constitucional (artigos 6o e 208, IV, CF), é incabível a determinação judicial de disponibilização de vagas em creche pública, haja vista que, ante a inexistência de vagas, deve ser respeitado o cadastro de solicitação de vagas mantido pela Secretaria de Estado de Educação [Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil - Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas], sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos que nele figuram. 2 - A ordem judicial de matrícula imediata em creche, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação do infante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Assim, ou a parte Autora irá ocupar o lugar de outras crianças selecionadas segundo os critérios da Administração ou será colocada, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-la devidamente. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1250416, APC 0704934-70.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020) Com efeito, em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, da CRFB/1988), a pretendida matrícula depende da disponibilidade de vaga, o que não é possível aferir neste momento processual. Ademais, compelir o agravado a matricular a parte agravante, que está em fila aguardando disponibilização de vaga, importaria em flagrante violação ao princípio da isonomia. Frise-se, ainda, que não consta dos autos qualquer prova de preterição da agravante quanto ao critério cronológico. À míngua de demonstração da probabilidade do direito, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator